Tribunal: CARF
Processo: 10882.904055/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.904055/2013-99
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.563 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NOVA CIDADE DE DEUS PARTICIPAÇÕES S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO
ESPECIAL
CONTRA
ACÓRDÃO
QUE
ADOTA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe conhecer de recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. Na hipótese, o acórdão
recorrido adota o mesmo entendimento da Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.904055/2013-99
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.563 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.904055/2013-99

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional -
PFN em face do Acórdão no 1401-001.917, proferido pela Primeira Turma Ordinária da 4a
Câmara, na sessão de julgamento de 21 de junho de 2017, por meio do qual o colegiado deu
provimento ao recurso voluntário a contribuinte, nos termos da ementa e dispositivo abaixo
transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2008
ESTIMATIVAS QUITADAS POR COMPENSAÇÃO DE SALDO(S) NEGATIVO(S)
DE PERÍODO(S) ANTERIOR(ES). POSSIBILIDADE.
As estimativas da CSLL convertem-se no próprio tributo após encerramento do período
de apuração. Assim, o que se cobrará após o encerramento do exercício não é a
estimativa, e sim a própria Contribuição Social. Nos termos do Parecer PGFN/CAT no
88/2014, a compensação, por meio de declaração de compensação, de débitos de
estimativas do ano-corrente do crédito de saldo negativo apurado, pode ser executada
pela PGFN, razão pela qual o crédito formado no período pode ser reconhecido se esta
for a única pendência apresentada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Declarou-se impedido de votar o Conselheiro José Roberto Adelino
da Silva.
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN, em
01/08/2017, esta apresentou recurso especial em 23/08/2017 (fls. 300/326), alegando divergência
jurisprudencial quanto ao “Reconhecimento de saldo negativo formado por estimativas quitadas
por compensação não homologada ou pendente de julgamento”. Indicou como paradigmas os
acórdãos nos 1301-000.892 e 1402-002.167.
O recurso foi admitido por meio do despacho do presidente da câmara a quo,
conforme despacho de admissibilidade, verbis:
[...]
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a compensação, por meio de declaração de
compensação, de débitos de estimativas do ano-corrente do crédito de saldo negativo
apurado, pode ser executada pela PGFN, razão pela qual o crédito formado no período
pode ser reconhecido, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1301-
000.892, de 2012, e 1402-002.167, de 2016) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que não possui liquidez e certeza o crédito oriundo de saldo negativo que traga
em seu bojo estimativas confessadas em declaração de compensação não homologada,
mesmo que ainda não haja decisão final na esfera administrativa (primeiro acórdão
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.563 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.904055/2013-99

paradigma) e que somente são passíveis de dedução do imposto devido, apurado no
ajuste anual, as estimativas efetivamente pagas, sendo que, na hipótese das estimativas
terem sido alvo de declaração de compensação, e esta não ter sido homologada, há que
se considerar que não ocorreu a efetividade do pagamento (segundo acórdão
paradigma).
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
[...]
Com fundamento nas razões acima expendidas, nos termos dos arts. 18, inciso III, c/c
68, § 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
ADMITO o Recurso Especial interposto.
[...]
Cientificada do recurso especial da PFN e de sua admissibilidade, em 12/09/2017
(fl. 387), a contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 291/401) em 25/09/2017 (fl. 389), no qual
pugna pela manutenção da decisão recorrida e, ainda, caso acolhida a pretensão da Fazenda
Nacional que os autos sejam devolvidos à instância a quo para apreciação de alegação
subsidiária concernente à necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo de
processo conexo no qual se discute a compensação das estimativas não reconhecidas.
É o relatório.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.563 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.904055/2013-99

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A contribuinte não questiona o conhecimento do recurso especial no tocante à
caracterização da divergência suscitada, de sorte que adoto quanto ao ponto o entendimento
trazido no despacho de admissibilidade, nos termos do art. 50, § 1o da Lei no 9.784/1999.
Não obstante, o acórdão recorrido adotou entendimento que, posteriormente, veio
a ser objeto da Súmula CARF no 1771, verbis:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021). - Acórdãos Precedentes: 9101-004.841,
1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-
004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-003.890.
Desta feita, em face do que dispõe o art. 67, § 3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (Portaria MF. no 343/2015) 2, entendo do que o recurso é incabível em face da
decisão vergastada.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

1 Súmula CARF no 177, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021

2 Art. 67.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.

Fl. 441
DF CARF MF
Original